Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. CELULITE FACIAL. INFECÇÃO. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação às lides envolvendo erros médicos, falha na prestação do serviço é verificada quando demonstrada a presença de nexo causal entre o diagnóstico apontado e a conduta do profissional, marcada por negligência, imprudência ou imperícia.

2. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário estabelecimento claro e inequívoco do nexo. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, em um contexto no qual, se não fosse pela ação ou omissão do profissional de saúde, o diagnóstico apontado pelo apelante não teria ocorrido.

3. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o tratamento médico e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos profissionais de saúde.

4. Recurso conhecido, mas não provido.